Tribunal: TJDFT
Processo: 0715914-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PATAMAR RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Corte Especial do STJ firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta salários mínimos).
2. Recurso parcialmente provido.